Tribunal: TJBA
Processo: 8039801-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039801-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO AUSTRICLIANO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSAMAR REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABETCAL LOPES NONATO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO VOLTADO A ASSEGURAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ESBULHO DECLARADO E NÃO RECORRIDO. DANOS ALEGADOS ANTERIORES À OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR REALIZADA PELA PARTE RÉ. BENFEITORIAS INTEGRADAS EM FAVOR DO AUTOR. RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS DA DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se Apelação contra sentença que julgou procedente o feito de reintegração de posse e improcedente o pleito de indenização por danos materiais. O Apelante considera acertada a sentença no que toca à reintegração determinada, porém entende que lhe seria devida também indenização pelos danos materiais causados pelo Réu.

II - A sentença afirmou que o imóvel foi desocupado pelo Autor por recomendação da Codesal, ante a situação precária e risco de desabamento. As deteriorações, portanto, já existiam e não há prova de que tenham sido causadas ou aumentadas pelo Réu.

III - Também assinalada inexistência de comprovação de que existissem bens econômicos passíveis de ressarcimento. O Apelante não logrou desconstituir os fundamentos decisórios no particular.

IV - Em relação à indenização pela construção edificada na parte superior da laje, bem como ao ressarcimento pelo lucro obtido pelo Acionado, observe-se que
não foi formulado na inicial pedido de demolição e nem de indenização pelos aluguéis eventualmente recebidos
. Por conseguinte, inviável que seja determinado ao Acionado obrigação não requerida.

V - A demolição, entretanto, é opção assegurada ao Autor, visto que a construção foi realizada de forma irregular e não autorizada e o Acionado deve ser responsabilizado pelo custo.

VI - A indenização, entretanto, se encontra condicionada à realização da demolição, a ser aferida e quantificada em sede de liquidação de sentença, respeitado o contraditório.

Apelo parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
PELAÇÃO 8039801-02.2019.8.05.0001.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar parcial

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator –
Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça